Tribunal: STF
Processo: AO 62
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-13
Data de publicação: 2019-08-13

Ementa:
COMPETÊNCIA – SUPREMO – ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA “N”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A competência do Supremo prevista na alínea “n” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal pressupõe interesse da magistratura nacional ou situação jurídica em que mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados.